Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708022-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: SEABOX TECH IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI - EPP RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL), DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,10 de fevereiro de 2023 16:57:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora